Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-51.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002702-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 33.070.053/0001-38 (APELANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Empresa EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -ME., visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0002702-51.2016.8.11.0041,
julgou procedente
a demanda proposta pela parte apelada para condenar a empresa requerida ao pagamento no valor de R$10.468,23 (dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação válida. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 73941975, a empresa apelante fundamenta que no mês de abril do ano de 2015, uma das beneficiárias do plano de saúde precisou ser submetida a um procedimento ambulatorial de extrema urgência e necessidade, tendo seu atendimento negado pela Seguradora, sob o argumento de que o referido procedimento não estaria coberto pelo plano de saúde.

Relata que diante deste fato, solicitou cópia do contrato, uma vez que ele nunca fora disponibilizado pela apelada, bem como teria o ocorrido a quebra do suposto contrato por inadimplemento da seguradora, sendo que todas as parcelas estavam quitadas até a data de 10/05//2015, sendo a multa indevida e excessiva, ante a ausência de previsão legal.

Em contrarrazões de Id. 73941985, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a empresa recorrente.

Extrai-se da inicial que a apelada firmou contrato de Saúde PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia com a empresa apelante.

Sustenta que cumpriu todas suas obrigações, assumindo riscos da ocorrência de sinistros através da cobertura válida por qualquer despesa ambulatorial e hospitalar.

Em contrapartida, a empresa ré\apelante deveria realizar o pagamento dos prêmios mensais, no entanto, nos meses de junho, julho e agosto do ano de 2015, adimplemento não realizado, recaindo em mora, totalizando um valor de R$10.468,23 (dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos).

Narrou, ainda, que vinha adimplido com todas suas obrigações, no entanto, no mês de abril de 2015, uma das beneficiárias do plano de saúde precisou ser submetida a um procedimento ambulatorial de extrema necessidade em caráter improrrogável, tendo seu atendimento negado pela Seguradora, relata, também, que nunca obteve a cópia do contrato, para saber quais coberturas eram inclusas.

Diante destes fatos, relata que houve a quebra do contrato por inadimplemento da seguradora, não estando em mora, sendo a multa excessiva.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora\apelada apresentou contrato com suas condições gerais, planilha de cálculo, demonstrativo de faturamentos,
“link”
onde se encontra disposições acerca da cobertura e abrangência do contrato, não havendo em que se falar em desconhecimento do conteúdo, podendo ser acessado por qualquer pessoa e demonstrativo de utilização do serviços pelos segurados, comprovando os fatos descritos na inicial acusatória.

Assim, somente se eximiria a empresa ré\apelante, de ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual, caso obtivesse êxito em demonstrar que houve defeito na prestação do serviço\produto oferecido pela seguradora.

No entanto, a parte ré\apelante somente juntou aos autos, um recibo e uma carta escrita por um médico, onde não se fala acerca de despesas com procedimento de urgência, bem como, que os documentos juntados não estão associados ao Hospital que é mencionado na contestação, onde supostamente teria ocorrido a negativa de atendimento pela seguradora, não comprovando nos autos os seus fundamentos, uma vez que não restou evidenciado a negativa da seguradora de prestar o serviço.

Assim, considerando que competia à empresa a produção de prova que comprovasse a falha na prestação de serviço da seguradora, a mesma não se desimcubiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Majoro os honorários sucumbenciais, em sede recursal, para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021